Tribunal: TJDFT
Processo: 0731924-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial.

1 - A Terceira Seção do e. STJ, no julgamento do AgRg no Resp n. 1.983.259/PR, alterando o entendimento consolidado sobre a matéria e alinhando-se aos recentes julgados do c. STF, pacificou que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.

2 - Não transcorrido o prazo prescricional de 4 (quatro) anos da data do trânsito em julgado para ambas as partes (21.3.19), tendo em vista que a pena fixada não excede a 1 (um) ano (CP, art. 109, VI) e reincidente, não está extinta punibilidade pela prescrição da pretensão executória.

3 – Agravo provido.